Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-21.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Telefonia. Sentença de parcial procedência. Incontroverso nos autos que a autora foi vitima de uma fraude por parte de terceiro. Ausência de relação jurídica entre as partes. Recurso da autora. Dano moral evidenciado diante das peculiaridades do caso concreto. Cobranças indevidas. Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor razoável e adequado para compensar o dano e

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Telefonia. Sentença de parcial procedência. Incontroverso nos autos que a autora foi vitima de uma fraude por parte de terceiro. Ausência de relação jurídica entre as partes. Recurso da autora. Dano moral evidenciado diante das peculiaridades do caso concreto. Cobranças indevidas. Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor razoável e adequado para compensar o dano e inibir a prática abusiva e ilícita. Inversão dos ônus de sucumbência. Sentença modificada em parte. Recurso provido.